Tribunal: STF
Processo: RE 104750
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
Inquirição de testemunha em processo criminal, por precatória, sem requisição do acusado.
Nulidade relativa, não oportunamente arguida, que se convalidou.
Ausência de prejuízo demonstrado.
Recurso extraordinário conhecido e provido.